Tribunal: CARF
Processo: 15504.010512/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.010512/2009-27
ACÓRDÃO
2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF
N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
78.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
omissões e incorreções (CFL 78), no período de 01/2003 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 28/34), extrai-se que os lançamentos
referentes a obrigação principal — Al: 37.173.156-9 e 37.173.157-7 - limitam-se a formalizar
crédito previdenciário decorrente de fatos geradores ocorridos no período em que os servidores
não efetivos se achavam, por lei, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS. Para
fins de vinculado previdenciária, as circunstâncias materiais e jurídicas necessárias A ocorrência
dos fatos geradores dessas contribuições para o RGPS se efetivaram na época, A luz da Legislação
Federal Previdenciária em vigor, e quaisquer atos posteriores de iniciativa do Estado-MG não têm
o poder para atingir atos jurídicos perfeitos ou tampouco para extinguir créditos previdenciários
nascidos de acordo com a legislação então vigente.
Restou então constatado o não cumprimento da obrigação acessória de inclusão,
nas respectivas GFIP's, de informações relativas aos servidores não efetivos que constam nos
referidos débitos Al: 37.173.156-9 e 37.173.157-7, lavrados quanto à obrigação principal na ação
fiscal.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
3
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-26.592 - 6a TURMA
da DRJ de Belo Horizonte/MG de e-fls. 96/116, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 130/158), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração uma vez que dele consta
como infração cometida a não declaração em GFIP, entretanto, aponta como
dispositivo legal da multa aplicada o artigo 32-A, inciso I da Lei 8.212/91. Tal
dispositivo trata da multa aplicada no caso de apresentação da declaração com
informações incorretas ou omissas, ocorrendo, portanto, o equivoco da multa
aplicada.
Ressalta que em outro auto de infração — n° 37.173.171-2 resultante do mesmo
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o Estado foi autuado por ter
descumprido a obrigação acessória de declarar GFIP. Argui como a Secretaria
poderia ter deixado de apresentar a declaração e ao mesmo tempo ter
apresentado a referida declaração com informações incorretas ou omissas.
Assim, requer a nulidade do auto de infração, visto que fundado em um suposto
descumprimento de obrigação acessória que nem mesmo o fisco federal sabe se
ocorreu.
Aduz que o lançamento não obedeceu ao prazo qüinqüenal previsto no art. 173
do CTN, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal —
STF, ao editar a Súmula Vinculante n° 08 que considerou inconstitucionais os arts.
45 e 46 da Lei n° 8.212 de 1991.
Entende estar claro que parte do período considerado nos autos (12/1998 a
12/2006) foi atingido pela decadência quinquenal devendo, portanto, ser anulado
o auto de infração em questão.
No mérito, inicialmente discorre sobre a autonomia política do Estado de Minas
Gerais e sobre a competência concorrente prevista na Constituição Federal de o
Estado instituir tributo dos servidores, nos termos do art. 149, §1° da Constituição
Federal.
Alega que desde a Constituição Federal de 1988, o Estado tinha competência para
reger matéria previdenciária de seus servidores, incluindo os designados para o
exercício da função pública, regidos pela Lei n° 10.254 de 20.07.1990, que
instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais. o art. 4° da citada lei,
dispôs sobre a situação jurídica do detentor de função pública.
Aos servidores não efetivos aplicam-se os dispositivos da Lei Estadual 869/52, do
Decreto Estadual 31.930/90 e da Lei 9.380/86, em cujos artigos prevêem os
beneficios previdenciários aos servidores estaduais, incluindo aposentadoria nas
diversas modalidades e pensão a seus dependentes, existindo, assim, RPPS —
Regime Próprio de Previdência Social para os servidores não efetivos o que afasta
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
4
a competência da Receita Federal do Brasil para cobrar contribuição relativa aos
servidores públicos estaduais.
Argumenta o Impugnante que após a Emenda Constitucional — EC Estadual n° 49,
de 13.06.2001, os servidores públicos estaduais detentores de função pública
passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao exercício do cargo efetivo. Cita os
artigos 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado
de Minas Gerais de 1989 inseridos pela EC 49. Conclui que ainda que antes da EC
n° 49/01, os detentores de função pública fossem considerados não efetivos, após
referida emenda passaram a ter os mesmos direitos dos servidores que eram
titulares de cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (se já não
pertenciam) ao RPPS dos servidores do Estado de Minas Gerais, competindo a
esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento dos
benefícios previdencidrios em relação a estes servidores.
(...)
Alega que a Lei 8.212/91 em momento algum elenca como contribuintes os
servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos comissionados dos
Estados ou detentores de função pública ou designados, como o faz para os
servidores públicos da União, conforme se depreende do seu artigo 12, inciso I,
alínea g (na redação dada pela Lei n° 8.647/1993). Prossegue argumentando que a
Lei 8.212/91 s6 prevê como contribuintes, fora dos casos elencados no art. 12 os
servidores ocupantes de cargo efetivo dos Estados, não fazendo alusão aos cargos
em comissão, função pública ou designados.
Conclui que o tributo — contribuição previdenciária relativa aos servidores
públicos "não-efetivos dos Estados membros — não foi instituído pela União,
falecendo it mesma capacidade para cobra-10 do Estado de Minas Gerais.
Inexistindo amparo para o crédito principal, também não hi amparo para exigir
que o Estado cumpra com as obrigações acessórias decorrentes do principal.
Ressalta que o Estado de Minas Gerais sempre agiu de acordo com a legislação,
não havendo ofensa aos dispositivos legais apontados pelo fisco, uma vez que não
estava obrigado a cumpri-los.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 14 de agosto de 2023, foi proferido Despacho de Saneamento pela Presidente
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, requerendo informação sobre eventual parcelamento do
presente crédito.
Em resposta, a autoridade preparadora, elaborou Despacho, explicitando o que
segue:
(...)
4. O débito 37.173.172-0 não foi e não poderia ser consolidado no parcelamento
da Lei 11.941/2009, visto que, de acordo com § 2o da art. 1o da Lei 11.941/2009,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
5
poderiam ser parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, e o
débito possui vencimento posterior.
5. Ainda assim, não existe histórico de parcelamento para o débito do AI no
37.173.172-0.
(...)
Já em 10 de abril de 2024, mais uma vez, foi proferido Despacho de Saneamento,
no sentido de que a autoridade preparadora informe o andamento do processo referente a
obrigação principal.
Às e-fls. 382/384, consta o Despacho n. 5615/2024, esclarecendo o andamento e
eventuais decisões nos processos correlacionados as obrigações principais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A princípio cabe esclarecer que a Recorrente, no início do seu recurso, assinala que
efetuou acordo perante o STJ, reconhecendo que a União é credora das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS, relativas aos servidores não efetivos.
Assim sendo, tendo em vista que a Recorrente em relação ao mérito do recurso,
insurge-se acerca dos Autos de Infração referentes a obrigação principal, sendo este fato gerador
justamente aquele que foi reconhecido no âmbito do acordo, deixarei de tecer maiores
elucidações a respeito da matéria.
PRELIMINAR
Da Nulidade
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
6
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", “Relatório de Aplicação da Multa”,
além do "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
7
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
O crédito previdenciário apurado refere-se ao período de 01/2003 a 12/2006. Em
sua defesa o contribuinte alega que nos termos do artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional,
decaiu o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de lançar os créditos previdenciários
referentes aos fatos geradores mensais de parte do período.
No que se refere à decadência, cabe razão em parte a Recorrente, senão vejamos:
Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I,
verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
16/06/2009 (AR e-fls. 48), com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 11/2003, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, no caso concreto, como o lançamento envolve as 01/2003 a 12/2006,
restam validas as multas relativas as competências 12/2003 em diante.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória – CFL 78
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é ato
vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
8
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o crédito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada
pelo Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado decidir
sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está
pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal como
princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e qualquer
atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS,
(...)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
9
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c",
da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941.
de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal, corroborado com a planilha com o comparativo da multa.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Conclusão
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.974 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010512/2009-27
10

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do crédito tributário até a
competência 11/2003.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 398
DF CARF MF
Original